Tribunal: TJDFT
Processo: 0736772-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, é um sistema que tem por finalidade a recepção e divulgação das ordens de indisponibilidade decretadas por magistrados e autoridades administrativas que atinjam patrimônio imobiliário indistinto e direitos sobre imóveis indistintos.

2. O referido sistema foi criado com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor e permitindo o rastreamento, em âmbito nacional, da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, de modo a garantir maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. Dessa forma, a CNIB não constitui ferramenta de consulta para a localização de patrimônio imobiliário penhorável ou instrumento de constrição de bens imóveis de modo a garantir direitos individuais de credores em execuções.

3. Somente em situações excepcionais, nas quais o credor encontra-se impossibilitado de obter, por si mesmo, as informações que apontem a existência de bens do devedor, o Judiciário tem autorizado a utilização do mencionado sistema como forma de garantir a efetividade do processo e da atividade jurisdicional.

4. Na hipótese, contudo, verifica-se que não há qualquer óbice ao acesso dos dados pretendidos pelo agravante perante a CNIB, pois a consulta pretendida pode ser feita pela própria parte, sem a intervenção do Judiciário, por meio do sítio eletrônico “http://registradoresbr.org.br”, mediante o pagamento dos devidos encargos.

5. Incabível onerar o Poder Judiciário ou entidade responsável pelo cadastramento dos dados com os custos decorrentes da medida pretendida pela agravante quando este não ostenta a condição de hipossuficiente, de modo que não se justifica a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de consulta ao aludido sistema.

6. Recurso conhecido e desprovido.